Tribunal: TJSP
Processo: 2305430-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Recurso interposto em demanda cujo valor da causa é inferior à correção equivalente de 50 ORTN's ao momento da distribuição – Art. 34 da Lei no 6.830/80 e precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo ( REsp no 1.168.625/MG) – Recurso não conhecido.